Tribunal: TJSP
Processo: 2292623-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravante que alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado de final 0919 cobrado pelo banco agravado. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravante que alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado de final 0919 cobrado pelo banco agravado. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292623-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante IRACI
CANDIDA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO CETELEM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292623-70.2020.8.26.0000 -Voto no 35803 e
2
Voto n. 35803
Agravo de instrumento n. 2292623-70.2020.8.26.0000
Agravante: Iraci Candida Barbosa
Agravado: Banco Cetelem S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DESCONTOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. Preenchimento dos
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil. Parte agravante que
alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado
de final 0919 cobrado pelo banco agravado. Suspensão de
desconto
de
valores
em
benefício
previdenciário.
Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida às fls. 13/14 dos autos da ação declaratória
de processo n. 1006752-20.2020.8.26.0438, que indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Inconformado, recorre a autora, ora agravante, pleiteando, em
suma, o provimento do recurso a fim de que deferida a liminar almejada para o fim
de suspender os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado de final
0919, pois alega que foi contratado e que estão sendo realizados descontos indevidos
em seu benefício previdenciário gerando prejuízo à sua subsistência e da sua família.
Às fls. 09 foi deferido o pedido liminar para determinar que
sejam suspensos, de imediato, os descontos do empréstimo consignado objeto da
lide, sob pena de multa diária de R$200,00, tudo até o julgamento do presente
recurso pela Colenda Câmara. Ainda, dispensada a manifestação da parte agravada,
visto que ainda não citada.
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
Consoante se extrai dos autos de origem, a parte agravante
alega que não celebrou o negócio jurídico questionado nos autos de origem (contrato
de empréstimo consignado de final no 0919, bem como afirma que não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292623-70.2020.8.26.0000 -Voto no 35803 e
3
adequados os descontos procedidos em seu benefício previdenciário.
No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, e diante
da alegação de fato negativo, há elementos que demonstram o perigo da demora, ou
seja, que a manutenção dos descontos relacionados à operação bancária que a parte
agravante alega não ter celebrado possam causar prejuízo irreparável ou de difícil
reparação, permitindo, assim, a concessão da medida judicial em antecipação da
tutela jurisdicional.
Além de que, não há perigo de irreversibilidade da medida,
uma vez que demonstrada a celebração regular do negócio jurídico bancário, cujo
ônus compete ao agravado, poderá ele promover os meios cabíveis para a
exigibilidade de eventual valor correspondente, inclusive com as penalidades
processuais inerentes à espécie em desfavor da agravada.
Portanto, as provas e alegações produzidas nos autos de
origem, até esta fase de cognição sumária, demonstram a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, restando, assim, preenchidos os pressupostos necessários e exigidos pelo
artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Portanto, de rigor o provimento do presente recurso para que
sejam suspensos, de imediato, os descontos referentes ao contrato de empréstimo
consignado de final 0919, com a devida comprovação nos autos, sob pena de multa
diária de R$300,00.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator